Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROVA DE CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011874-92.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante CARMEM SILVA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
réu e reputaram prejudicado o exame do recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-92.2019.8.26.0003 -Voto no 49613
2
Apelação Cível no 1011874-92.2019.8.26.0003
Apelante/Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Carmem Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 49613
DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM
ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROVA DE
CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO

AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
RECURSO DO RÉU PROVIDO,
PREJUDICADO
O
EXAME
DO
RECURSO
DA
AUTORA.
Julgando procedente em parte a ação, a
sentença
declarou
inexistência
de
contrato
de
renegociação de dívida, mas por subsistir o débito
objeto do contrato original negou indenização por dano
moral. Considerada a sucumbência recíproca, repartiu
custas e despesas e mandou cada litigante arcar com os
honorários do advogado do outro, arbitrados em 10% do
proveito econômico percebido, nos termos do art. 85, §
14, do CPC.
Apelaram as partes.
O réu argúi cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, que impediu
tomada de depoimento da autora. Afirma que as alegações
da autora mudam a cada momento, carecendo de
verossimilhança. Sustenta que o contrato de renegociação
de dívida foi formalizado de forma digital e está
vinculado a débito de cartão de crédito de titularidade
da
autora,
conforme
documentos
que
instruíram
a
contestação. Invoca o enunciado da Súmula no 359 do STJ.
Solicita envio de cópia do processo ao Núcleo de
Monitoramento dos Perfis de Demanda - NUMOPEDE. Pede
reforma.
A autora busca obter indenização por dano
moral. Aduz ser inaplicável ao caso o enunciado da
Súmula no 385 do STJ. Postula fixação de honorários de
20% do valor da causa em favor de seu advogado. Pede
reforma.
Recursos
tempestivos,
respondidos,
anotados preparo e justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-92.2019.8.26.0003 -Voto no 49613
3
É o Relatório.
Não ficou demonstrado que esta ação tenha
as mesmas características de outras demandas distribuídas em face do réu, ficando indeferido
requerimento de comunicação ao Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a
existência desta demanda.
Cerceamento de defesa não houve, porque
suficiente
a
prova
documental
para
dirimir
a
controvérsia, mas a sentença não pode subsistir.
Deveras,
juntou
o
réu
farta
prova
documental da existência do débito proveniente de cartão
de crédito - tal como faturas com pagamentos totais ou
parciais e transcrição de conversa telefônica com a
central de atendimento do banco, as quais comprovam
utilização do cartão pela titular
, bem como sua
renegociação, não honrada pela autora (fls. 106/149,
151/174, 176/180).
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, o réu terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na
2a Seção do STJ (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do
nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
quando e se implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes
condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor,
contestando a existência parcial ou integral do débito;
b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em
jurisprudência
consolidada
do
Supremo
Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que,
sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite
o valor referente à parte tida por incontroversa, ou
preste
caução
idônea,
ao
prudente
arbítrio
do
magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
17.12.04;
REsp
610.063/PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 31.05.04;
REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04;
AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-92.2019.8.26.0003 -Voto no 49613
4
Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp 604.515/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se
que
a
documentação
que
instruíra a contestação não sofreu impugnação específica
em réplica (fls. 189/199) e inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência,
nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90,
requisitos cuja aferição se acha intimamente relacionada
ao conjunto fático-probatório, na linha de precedentes
do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho
Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag
651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo possível,
à luz da prova documental, torna improcedente a demanda,
ante a prova da origem do débito lançado no cadastro.
Julgo, portanto, a ação improcedente.
Pela autora o pagamento das custas, despesas e
honorários de 10% do valor da causa, atualizado nos
termos da Súmula 14 do STJ, observando-se na cobrança o
art. 98, § 3o, do CPC (fls. 52/54).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
do réu e reputo prejudicado o exame do recurso da
autora.
MATHEUS FONTES
Relator